Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-30.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONVERSÃO CONTRATUAL. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, assim como a reparação por danos morais e a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a conversão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a contratação de cartão de crédito consignado efetuada entre as partes foi lícita e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Nos termos do inciso III do art. 6o da do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
5. No caso dos autos, o réu acostou contrato assinado eletronicamente pela autora, contendo indicação do endereço de IP e com a apresentação de documentos com foto e selfie da contratante, além de trazer o CPF da assinante e a data em que foi produzida a assinatura.
5.1. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica do contrato assinado, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.
6. Ausente a alegada falha no dever de informação, e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, incabível a declaração de nulidade da relação jurídica derivada do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à devolução dos valores descontados.
7. Não é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado simples ao ser reconhecida a validade da contratação de cartão de crédito consignado, em razão do princípio do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; CPC, art. 373; Lei no 13.172/2015; MP 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; Acórdão no 1711740 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.